Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702548-77.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVA &amp; SILVA MOVEIS LTDA, ANDERSON HENRIQUE SILVA LEITE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud) na demanda executória n.o 0704201-28.2024.8.07.0019 (Vara Cível do Recanto das Emas/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud). Eis o teor da decisão ora revista: 1. Indefiro a pesquisa junto ao sistema PREVJUD. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor em promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 2.Além do mais, o sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. 3.No mais, como se observa, todas as pesquisas ao alcance do Juízo foram realizadas, todavia, até o momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. 4.Assim, suspendo o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 (um) ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. 5.Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC, independente de novo despacho, devendo a parte se atentar acerca da prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4o, do CPC, cujo termo inicial é a ciência: (i) da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou (ii) de bens penhoráveis. 6.No mais, considerando que o prazo aplicável ao caso é trienal, na forma do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a prescrição intercorrente consumar-se-á em 29/05/2029. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “tal pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de rendimentos e relações trabalhistas do executado, a qual não se aplica regra da impenhorabilidade que alude o artigo 833 do Código de Processo Civil”; (b) “o sistema PREVJUD pode ser utilizado em busca de valores e vínculos do devedor”; (c) “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a expedição de ofício ao Prevjud. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário, ajuizada em 24.5.2024, e valor do débito, na época, de R$ 149.313,14. Pois bem. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora, razão pela qual se torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Além disso, a parte agravante não teria comprovado de que forma a expedição de ofício ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud) seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que o referido órgão não se destina como ferramenta a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. Além disso, eventual relação de emprego pode ser constatada por meio de pesquisa realizada pelo sistema Infojud. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. RENAJUD. INFOJUD. DECURSO DE PRAZO. MAIS DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. PREVJUD. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. [...] 4. A consulta ao sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária, é restrita às ações previdenciárias. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2066648, 0730834-02.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE BUSCA DE ATIVOS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança, indeferiu o pedido de consulta de bens da parte executada por meio dos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, sob o fundamento de que as diligências requeridas eram acessíveis extrajudicialmente ao credor ou se revelavam inadequadas à satisfação do crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente tem direito à realização de consultas nos sistemas mencionados como meio de localização de bens penhoráveis do devedor, em atenção ao princípio da cooperação processual. III. Razões de decidir 3. O credor tem o dever de envidar esforços para localizar bens penhoráveis do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à parte exequente em diligências que podem ser realizadas por seus próprios meios. 4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) não se prestam à pesquisa de bens penhoráveis, além de serem acessíveis extrajudicialmente pelo credor. 5. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) tem por finalidade a identificação de fraudes e movimentações financeiras, não sendo adequado para a constrição patrimonial em cumprimento de sentença. 6. O sistema PREVJUD destina-se exclusivamente a demandas previdenciárias, sendo inadequado para a obtenção de informações financeiras do executado. 7.A plataforma NAVEJUD é voltada à penhora de embarcações, não sendo cabível sua utilização sem indícios concretos da posse de bens dessa natureza pelo devedor. 8. O sistema MTE-RAIS contém informações acessíveis diretamente pelo credor, não sendo necessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados pretendidos. 9. O princípio da cooperação processual não exime o credor de diligenciar ativamente na busca de bens penhoráveis, tampouco justifica a realização de pesquisas judiciais sem razoável expectativa de utilidade para a satisfação do crédito. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator